Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE AUXÍLIO POLICIAL. INDICAÇÃO DOS AGENTES. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato ou de indicar razão pela qual a narrativa não seria verídica.

2. O testemunho policial possui presunção de veracidade, salvo nas hipóteses em que houver elementos que coloquem em dúvida a autenticidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.

3. Não é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando o contexto fático delineado revela grave ameaça, suficiente para causar temor, medo, insegurança e intimidação às vítimas, tolhendo a sua capacidade de reação e assegurando maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa.

4. Comprovado que o crime foi praticado por ao menos duas pessoas, não há razão para afastar a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

5. Recurso desprovido.